Tribunal: TJES
Processo: 5018067-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018067-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CHARLIE RANGEL GAIBA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO
- PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA NO ENDEREÇO DO CONTRATO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Concedida a tutela de urgência pelo Juízo
a quo
, incumbe ao Agravante demonstrar a ausência dos requisitos insculpidos no art. 300, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente, não apresentando razões de direito que infirmem a tese autoral.

2
. É cediço que a

regular constituição em mora é pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69,
que deverá ser comprovada conforme disposto no art. 2º, § 2º, do referido diploma legal
.

3. Para a constituição em mora na ação de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5018067-89.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CHARLIE RANGEL GAIBA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CHARLIE RANGEL GAIBA contra a decisão id. 10994657, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de busca e apreensão” nº 5020758-40.2024.8.08.0012, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação originária.

Pelas razões recursais id 10994654, o Agravante requer a reforma da decisão recorrida ao argumento de que a constituição em mora não restou devidamente comprovada tendo em vista que a assinatura aposta no Aviso de Recebimento (AR) teria sido fraudada pelos Correios.

Indeferi, no id 11149831, o pedido de tutela de urgência recursal.

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 31 de março de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5018067-89.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CHARLIE RANGEL GAIBA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CHARLIE RANGEL GAIBA contra a decisão id. 10994657, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de busca e apreensão” nº 5020758-40.2024.8.08.0012, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação originária.

Pelas razões recursais id 10994654, o Agravante requer a reforma da decisão recorrida ao argumento de que a constituição em mora não restou devidamente comprovada tendo em vista que a assinatura aposta no Aviso de Recebimento (AR) teria sido fraudada pelos Correios.

Indeferi, no id 11149831, o pedido de tutela de urgência recursal.

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que indeferi a tutela de urgência recursal requerida com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

Como cediço, conquanto a comprovação da mora do devedor seja condição específica de procedibilidade da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, pode o credor, para tanto, valer-se do envio de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, a teor do que dispõe o §2º, do art. 2º, Decreto-Lei n. 911/1969.

Neste mesmo sentido recentemente decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da apelação cível n.º 0005929-10.2019.8.08.0047, de relatoria do Exmo. Sr. Des. (Substituto) Helimar Pinto, assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL SEM A PRÉVIA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO RECURSO DESPROVIDO. 1. A comprovação da mora do devedor é condição específica de procedibilidade da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a teor da Súmula nº 72, do STJ, e poderá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, desde que entregue no endereço indicado no contrato, por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (Decreto-Lei nº 911/69, artigo 2º, §2º, com redação alterada pela Lei nº 13.043/2014).(...)”

Volvendo os olhos para o caso concreto, extrai-se que, a despeito do que afirma o Agravante, foi remetida “notificação extrajudicial” com aviso de recebimento (id 51871868, dos autos de origem) ao endereço que consta no contrato firmado entre as partes (confira-se o id 51871869 dos autos de origem), não se podendo aferir, primo ictu oculi, a alegada ausência de correspondência entre a rubrica aposta no referido AR e aquela apontada como de sua esposa no id 10994663, o que poderá ser eventualmente objeto de discussão nos autos de origem, já que o Boletim de Ocorrência acostado ao id 10994662 atesta tão somente a declaração unilateral da parte.

Portanto restando satisfeito, em tese, o requisito de comprovação da mora.

Por conseguinte, não obstante se possa considerar a presença, em tese, de periculum in mora, resta ausente o fumus boni iuris da pretensão recursal.

Ante todo o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal.

(...)”

Vê-se, outrossim, que não restou demonstrado, pelo Agravante, a ausência dos requisitos que autorizaram a concessão de tutela de urgência, pelo Juízo
a quo,
em favor do Agravado, razão pela qual não há que se falar em reforma da decisão recorrida.

Por conseguinte, não vislumbro razões para modificar o entendimento outrora monocraticamente esposado.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Relator.